Tribunal: TJMT
Processo: 1004848-21.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004848-21.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODOVIVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.765.131/0001-49 (APELADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO –TRANSPORTE DE CARGA – FERTILIZANTE – PERDA TOTAL DA MERCADORIA – ROUBO –
OBSERVÂNCIA
D
AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – RISCO COBERTO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
DEVID
A

–

L
EI

N
º 14.905/
2024

-
INCIDÊNCIA A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se a transportadora segurada logrou êxito em demonstrar que observou todas as regras contratuais quando do transporte da mercadoria objeto do roubo, bem como a existência de cobertura para a hipótese de perda total da mercadoria
, há que ser mantida a condenação da indenização
securitária devid
a.

2. Sobre o cálculo do valor devido, deve incidir
a Lei

nº 14.905/2024
, a partir de sua vigência.

3. Recurso parcialmente
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HDI SEGUROS S/A
,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
de
n
º
1004848-21.2023.8.11.0003,
em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT

ajuizada por
RODOVIVA TRANSPORTES LTDA
,
que julgou
procedente o pedido inicial
para
condenar a seguradora ao pagamento
da indenização securitária no valor de R$ 124.402,50 (cento e vinte e quatro mil
quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos)
(ID
264393756
).

Irresignada, a seguradora opôs embargos de declaração (ID
264393758
) alegando a ocorrência de
contradição
com relação
ao termo inicial dos juros de mora
,
ao argumento de que deveria ser
aplicada a regra
geral prevista no artigo 405 do Código Civil, além da existência de omissão com relação
à
aplicação da Taxa Selic, o
qual foi rejeitado (ID
264393762
).

Inconformada, a seguradora interpôs o presente recurso alegando (ID
264393764
) a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista o descumprimento
das regras estabelecidas para cobertura
,
haja vista que o motorista do caminhão não possuía cadastro junto à ANTT, o que leva
à
perda do direito de ser indenizado por tratar-se de risco expressamente excluído em razão do agravamento do risco.

Assevera que na fase de instrução foi expedido ofício para o órgão fiscalizador requisitando informações sobre o cadastro do motorista do veículo segurado, sendo informado pela ANTT que no momento do sinistro o Sr.
Evomai

Primios
não estava apto a realizar transporte remunerado de cargas
,
o que caracteriza violação
à
s obrigações de gerenciamento de risco.

Aponta que o artigo 757 do Código Civil dispõe que o segurador se obriga pelos riscos predeterminados, a fim de que ambas as partes tenham ciência dos riscos cobert
o
s e excluídos.

Defende que a agravação do risco afeta o vínculo contratual e libera o segurador de sua responsabilidade
,
como no caso dos autos
,
em que houve a perda do direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 768 do Código Civil.

Sob tais argumentos
,
pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada
,
de modo a julgar improcedente
s
os pedidos formulados na inicial reconhecendo-se o agravamento do risco que gerou a negativa de cobertura.

Não sendo acolhida a tese defensiva
,
defende a seguradora a necessidade de reforma na sentença com relação ao termo inicial da correção monetári
a
e dos juros moratórios
, bem como seja aplicada a disposição prevista na Lei nº 14.095/2024.

Assim, requer os juros e correção monetária incidam sobre a condenação desde a citação, devendo ser utilizado o índice INPC/IBGE até 27/08/2024 e a partir de 28/08/2024 a Taxa Selic.

Ao final,
prequestiona
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
, com aplicação do índice IGP/M que é o que melhor compensa a perda e o poder aquisitivo da moeda, incidindo desde o pagamento realizado ao embarcador
(ID 209565429).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
RODOVIVA TRANSPORTES LTDA

ingressou com a presente demanda
em face da seguradora
HDI SEGUROS S/A
,
aduzindo, em síntese,
que
no dia
10/12/2021 por volta das 19h30 o motorista do veículo segurado foi vítima de assalto à mão armada, nas proximidades de Barra dos Bugres/MT, no município de Jangada/MT, sendo carga de fertilizantes a granel pesando 36.860 quilogramas, no valor de R$ 165.870,00 (cento e sessenta e cinco reais e oitocentos e setenta reais)
,
roubada
,
e ao realizar a regularização do sinistro para recebimento da indenização securitária prevista n
o contrato de seguro para transporte de carga
,

apólice de nº 01.010.055.000274 com vigência de 31/07/2021 a 31/07/2022,
teve seu pedido negado ao argumento de que não haveria cobertura por descumprimento contratual em razão das irregularidades nas medidas protetivas da carga, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda
(ID
264393301
).

Em sua inicial (ID
264393301
) requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$

124.402,50 (cento e vinte quatro mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos), já descontad
a
a franquia contratual 25% do prejuízo total decorrente do roubo, corrigido monetariamente desde a data do pagamento ocorrido em 09.03.2022 e acrescido de juros desde a recusa administrativa
em
14.03.2022
, além do ônu
s
sucumbencial em sua integralidade.

Após o andamento normal do feito
,
sobreveio a sentença de procedência, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A
controvérsia
se restringe ao suposto descumprimento contratual quanto
à
s medidas de segurança da carga em razão de o motorista
do caminhão segurado
Sr.
Evomai

Primios

não possuir cadastro junto à ANT
T
,
o que
caracterizaria

violação
à
s obrigações de gerenciamento de risco
.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão
não
assiste à seguradora.

Isso porque,
extrai-se do contrato de seguro de ID 264393302 – fls. 28/
45
, especificamente no
ITEM 5.1 DA CLÁUSULA 5,

que na ocorrência de sinistro
,
o segurado perderá o direito à cobertura
se o motorista não tiver preenchido a ficha cadastral ou não possuir cadastro eletrônico
ou
estiver inapto ao transporte de carga na data do embarque.

Todavia
,
ITEM 5.2
da mesma
CLÁUSULA 5
estabelece
que a
penalidade prevista não será aplicada caso o motorista tenha
fidelização de
transporte
com o segurado em período não inferior a 01 (um) ano (ID 264393302 – fls
. 28/
45
).

Ora, evidente que a cláusula contratual em questão libera o segurado de proceder a
consulta dos motoristas que possuem fidelização, sendo
inclusive
dispensad
a a exigência de registro

junto
à
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC
).

Para melhor compreensão
,
segue a íntegra da cláusula a seguir colacionada (ID 264393302 – fls
. 28/45
).

Consta ainda
da
CLÁUSULA 6
d
o contrato de seguro
que o segurado está dispensado de proceder a consulta ao cadastro eletrônico de motoristas para todos os embarques
de fertilizantes
,
cuja carga não
ultrapasse o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
, vejamos (ID 264393302 – fls. 28/45).

Assim, verifica-se que ao contrário do que alega a seguradora
,
não houve na hipótese dos autos o descumprimento
contratual pelo
segurado
quanto
à
s medidas de segurança de modo a caracterizar
violação
as obrigações de gerenciamento de risco
, pois consta expressamente na apólice do seguro de ID 264393302 – fls. 28/45
a dispensa do cadastro do motorista quando comprovada a fidelização
.

Além disso, consta do
s autos que o aviso de
sinistro
foi devidamente acompanhamento da documentação exigida pela seguradora para regulação do sinistro, qual seja, a ficha cadastral do motorista e do veículo,
documentos do motorista e do veículo, boletim de ocorrência, documento
auxiliar de manifesto eletrônico de documentos fiscais –
DAMDFE
, conhecimento de transporte

nº
414216

devidamente autorizado sob o nº
151210504608499
em
09/12/2021
às
13:55:12
,
comprovante de averbação do embarque, nota do débito
(ID 264
393302 – fls.
46/
79).

Ademais, o veículo e o transportador encontravam-se aptos
para o transporte
na data do sinistro, como faz prova os
documentos
emitidos
pelo Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga
, somado ao fato de que o motorista estava devidamente fidelizado ao segurado desde 24/01/2015

(ID
264393338, 264393339 e 264393340)
.

Assim, cumprida
s
todas as exigências contratuais pelo segurado e não tendo a seguradora logrado êxito em comprovar que ausência de registro do motorista junto
à
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga
(RNTRC) tenham
sido
determinantes
para a ocorrência do assalto à mão armada
e consequente
perda da carga
, não há que se falar em agravamento do risco.

Desta forma, devido pagamento da indenização securitária na forma prevista na apólice, qual seja, a integralidade do valor do valor da carga comprovado por meio da respectiva nota fiscal, com o abatimento do percentual de 25%
correspondente
à
participação obrigatória do segurado, como disposto
no
ITEM
PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO.

Com relação aos juros e a correção monetária
verifica-se que razão assiste à seguradora
em parte
.

Isso porque
,
a Taxa Selic prevista no artigo 406 do Código Civil compreende aos juros que incidirão sob a condenação, conforme recente alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024
, vejamos:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. [...].”

No
tocante

à
correção monetária
,
a legislação vigente prevê que deverá aplicado o índice previsto no instrumento contratual pactuado pelas partes e na sua ausência o índice será o IPCA, conforme o artigo 389 do Código Civil, vejamos
:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

Portanto, em observância ao que dispõe a Lei nº 14.905/2024 no tocante ao índice de correção monetária e aos juros moratórios
,
há que ser acolhida em parte a irresignação da seguradora
para que a alteração legislativa incida sobre a condenação a partir da
vigência da nova redação do artigo 406 e 308, parágrafo único, do Código Civil
.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A correção monetária e os juros de mora sobre a indenização por lucros cessantes incidem a partir da data do efetivo prejuízo. A taxa Selic é o índice aplicável para a correção monetária e os juros de mora, conforme disposição da Lei nº 14.905/2024.”
N.U 0016703-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025).

Assim,
a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe
para que incida sobre a condenação imposta à seguradora
os juros de 1% desde a citação
a título de juros
, passando a incidir a
Taxa Selic
a partir d
a vigência da
Lei nº 14.905/2024
, da mesma forma
o índice de correção
aplicado se
rá
o INPC passando a ser aplicado
o IPCA
a partir de
1º/0
9
/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela legislação referida
.

Ante o exposto,
dou parcial p
rovimento
ao recurso
, apenas para determinar a incidência da
Lei nº 14.905/2024

no
cálculo no valor devido, a partir de sua vigência.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025